Tribunal: STF
Processo: AI 645886
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. CONSTITUCIONALIDADE DA SUA 
   COBRANÇA ANTES E DEPOIS DA EC 20/98.
 
1.	O acórdão embargado 
   fundou-se em precedente do Plenário (RE 343.446/SC) que resolveu a 
   controvérsia referente à cobrança da contribuição para o custeio do 
   SAT, antes e depois da EC 20/98, afastando a alegação de 
   inconstitucionalidade.
2.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar. A parte embargante repisa questão já 
   devidamente apreciada por esta Turma.
3.	Embargos de declaração 
   rejeitados.